Tribunal: CARF
Processo: 10340.720328/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PROGRAMA INOVAR-AUTO. CREDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ESTRATÉGICOS E FERRAMENTARIA. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do Programa Inovar-Auto, é permitida a exclusão de valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando comprovadamente fazem parte dessas bases de cálculo, ou seja, a receita vinculada ao crédito presumido de IPI apurado com base nos dispêndios relativos aos incisos III a VII do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012. No caso de não reconhecimento contábil de receita vinculada à utilização do crédito presumido de IPI apurado com base nos dispêndios relativos aos incisos I e II do referido Decreto, a exclusão da base de cálculo daqueles tributos é indevida.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS CARF No 105 E 178. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Nos termos da Súmula CARF no 178, A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
CSLL. REFLEXO.
O valor apurado que ensejou o lançamento do IRPJ (exclusão indevida) deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL em razão de tratar-se de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos e elementos probatórios.

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720328/2020-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.306 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
BMW DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PROGRAMA INOVAR-AUTO. CREDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS
ESTRATÉGICOS E FERRAMENTARIA. EXCLUSÃO DO LUCRO
LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do Programa Inovar-Auto, é permitida a exclusão de valores da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando comprovadamente fazem parte
dessas bases de cálculo, ou seja, a receita vinculada ao crédito presumido de
IPI apurado com base nos dispêndios relativos aos incisos III a VII do caput do
art. 12 do Decreto no 7.819/2012. No caso de não reconhecimento contábil de
receita vinculada à utilização do crédito presumido de IPI apurado com base
nos dispêndios relativos aos incisos I e II do referido Decreto, a exclusão da
base de cálculo daqueles tributos é indevida.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULAS CARF No 105 E 178. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.
Nos termos da Súmula CARF no 178, “A inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996”.
CSLL. REFLEXO.
O valor apurado que ensejou o lançamento do IRPJ (exclusão indevida) deve
ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL em razão de
tratar-se de exigência reflexa que têm por base os mesmos fatos e elementos
probatórios.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720328/2020-09
Fl. 13741
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado: i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso do contribuinte em relação ao crédito tributário apurado e a redução dos
saldos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL decorrentes da glosa de
exclusões atribuídas à utilização dos créditos presumidos de IPI previsto no Programa Inovar-
Auto; ii) por voto de qualidade, manter a multa isolada em razão da falta de pagamento das
estimativas mensais, vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho que afastaram a referida multa. Julgamento realizado após a vigência da
Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio
de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
BMW DO BRASIL LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário
contra acórdão proferido pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no
Rio de Janeiro (RJ), em 08 de junho de 2021 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao anos-
calendário 2015, 2016 e 2017, no montante total de R$12.360.978,74 incluídos principal, juros
de mora, multa de ofício de 75% e multa isolada (estimativa IRPJ/CSLL). Houve ainda redução
de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, conforme elencado a seguir:
a) Redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativo da CSLL, no valor de R$
412.151.234,57, relativo ao ano-calendário de 2015.
b) Constituição de crédito tributário de IRPJ e CSLL, com multa de ofício e juros de
mora, relativo aos ano-calendário de 2016, nos seguintes valores:

c) Redução de prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL, no valor de R$
379.593.221,81, relativo ao ano-calendário de 2017.
d) Constituição de multa isolada em razão da falta de pagamento das estimativas
mensais, nos seguintes valores:

3.

O crédito tributário apurado e a redução dos saldos de prejuízo fiscal e da base de
Fl. 13742
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

cálculo negativa da CSLL decorreram da glosa de exclusões atribuídas à utilização dos créditos
presumidos de IPI previsto no Programa Inovar-Auto. Nos anos-calendário 2015, 2016 e 2017, o
crédito presumido utilizado pela fiscalizada totalizou R$1,114 bilhão. Segundo a autoridade
fiscal as exclusões são indevidas porque não houve reconhecimento contábil de receita vinculada
à utilização do crédito presumido de IPI. Leia-se:
Glosa de exclusões atribuídas a crédito presumido previsto no Programa Inovar-Auto,
especificamente o apurado com base nos dispêndios relativos a insumos estratégicos e
ferramentaria, o qual foi utilizado para o pagamento do IPI devido na saída de veículos
(Decreto no 7.819/2012, art. 12, incisos I e II do caput e § 3o, e art. 14).
As exclusões são indevidas porque não houve reconhecimento contábil de receita
vinculada à utilização do crédito presumido de IPI apurado com base nos
dispêndios relativos a insumos estratégicos e ferramentaria.
Quando a legislação do Programa Inovar-Auto afirma que os créditos presumidos de IPI
não são computados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (art. 41, § 7o, da Lei no
12.715/2012; e art. 31 do Decreto no 7.819/2012), quer-se alcançar a neutralidade do
benefício em relação aos tributos incidentes sobre o lucro. Ou seja, nas situações em
que são contabilizadas receitas de subvenção, é cabível a exclusão. Do contrário,
não há ajuste a ser computado na apuração do lucro real. [da CSLL]
4.

Em impugnação, a recorrente requereu, em síntese, improcedência integral dos
autos de infração sob alegação de que as exclusões dos valores equivalentes ao crédito
presumido de IPI previstos no artigo 41, incisos IV e V, da Lei no 12.715/12, estão de acordo com
o previsto no §7o, inciso II, deste mesmo dispositivo. Subsidiariamente, requereu o cancelamento
das multas aplicadas, nos termos do art. 112, inciso II, do CTN; cancelamento das multas
isoladas pela falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL; alegou ainda consunção.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PROGRAMA INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS
ESTRATÉGICOS E FERRAMENTARIA. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Só tem cabimento a exclusão de valores quando comprovadamente fazem parte da base
de cálculo. Se não houve reconhecimento contábil de receita vinculada à utilização do
crédito presumido de IPI apurado com base nos dispêndios relativos a insumos
estratégicos e ferramentaria, a sua exclusão do lucro líquido implica redução da base de
cálculo do IRPJ, sem previsão legal.
Quando a legislação do Programa Inovar-Auto afirma que os créditos presumidos de IPI
não são computados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (art. 41, § 7o, da Lei no
12.715/2012;e art. 31 do Decreto no 7.819/2012), quer-se alcançar a neutralidade do
benefício em relação aos tributos incidentes sobre o lucro. Ou seja, nas situações em que
são contabilizadas receitas de subvenção, é cabível a exclusão. Do contrário, não há
ajuste a ser computado na apuração do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PROGRAMA INOVAR-AUTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS
ESTRATÉGICOS E FERRAMENTARIA. EXCLUSÃO DO LUCRO LÍQUIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 13743
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

Só tem cabimento a exclusão de valores quando comprovadamente fazem parte da base
de cálculo. Se não houve reconhecimento contábil de receita vinculada à utilização do
crédito presumido de IPI apurado com base nos dispêndios relativos a insumos
estratégicos e ferramentaria, a sua exclusão do lucro líquido implica redução da base de
cálculo da CSLL, sem previsão legal.
Quando a legislação do Programa Inovar-Auto afirma que os créditos presumidos de IPI
não são computados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (art. 41, § 7o, da Lei no
12.715/2012;e art. 31 do Decreto no 7.819/2012), quer-se alcançar a neutralidade do
benefício em relação aos tributos incidentes sobre o lucro. Ou seja, nas situações em que
são contabilizadas receitas de subvenção, é cabível a exclusão. Do contrário, não há
ajuste a ser computado na apuração do lucro real.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO
APÓS
O
ENCERRAMENTO
DO
PERÍODO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o encerramento do
exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a
CSLL no ano-calendário correspondente.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE
OFÍCIO.
Não há impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de
pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a
multa de ofício em razão da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao
final do ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
LINDB. LANÇAMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o
particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de
atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de situação plenamente
constituída. A edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei
complementar.
ARTIGO 112 DO CTN. LEI PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA.
INAPLICABILIDADE.
A interpretação mais favorável ao contribuinte tem aplicação quando se tratar de lei
tributária que define infrações, e não no caso de instituição de benefício fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/21, o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 07/07/2021 e aduz as alegações a seguir, as quais serão analisadas em
detalhe no voto (e-fls. 13701 e seg.).
i) os autos de infração devem ser cancelados, na medida em que as exclusões dos valores
equivalentes ao crédito presumido de IPI previstos no artigo 41, incisos IV e V, da Lei no
12.715/12, obedecem ao previsto no §7o, inciso II, deste mesmo dispositivo;
Fl. 13744
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

ii) subsidiariamente, devem ser canceladas as multas aplicadas, nos termos do art. 24 da LINDB
e do art. 112, inciso II, do CTN, que impede a sanção do contribuinte, nos casos em que há
dúvidas sobre sua aplicação;
iii) alternativamente, devem ser canceladas as multas isoladas aplicadas pela falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, haja vista que:
a) em 2015, a recorrente apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, razão pela
qual não há que se falar em falta de recolhimento de estimativas destes tributos em janeiro/2015;
b) em outubro/2016 e dezembro/2016 elas foram aplicadas em conjunto com a penalidade
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de modo que devem ser absorvidas pela de
ofício, pelo princípio da consunção;
iv) por fim requer, a procedência integral do recurso voluntário e a reforma do acórdão recorrido.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
9.
Trata-se de lançamentos decorrentes de glosas de exclusões do lucro real e da base
de cálculo da CSLL referentes a crédito presumido de IPI previsto no Programa Inovar-Auto, que
totalizaram R$ 1,114 bilhão nos anos-calendário de 2015 a 2017. Segundo a autoridade fiscal as
exclusões são indevidas porque não houve reconhecimento contábil de receita vinculada à
utilização do crédito presumido de IPI
Crédito presumido de IPI
10.
A recorrente aduz inicialmente que a decisão recorrida manteve a autuação “com
base em equivocada premissa, de que os incentivos de IPI seriam repassados ao adquirente”,
logo, “carece de fundamento fático”.
11.
Com base na exposição de motivos da MP no 562/2012 (sic - 563/2012), que deu
origem à Lei no 12.715/2012, em estudo elaborado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC) defende que objetivo do Inovar-Auto foi incentivar as indústrias
automotivas a investirem no desenvolvimento de seus parques industriais, e não o consumo.
12.
Invoca doutrina de Carlos Maximiliano para destacar o aspecto finalístico do
incentivo fiscal; observa que que interpretação literal sobre isenções tributárias prevista no art.
111 do CTN “não pode impedir o aplicador do direito de perseverar na busca do aspecto
teleológico da norma”. Cita decisões do STJ para corroborar tal posicionamento.
Fl. 13745
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

13.
Após discorrer sobre a Lei no 12.715/12 e o Decreto no 7.819/12 e alegar que
autuação e a decisão recorrida pautaram-se na premissa equivocada de que o crédito presumido
do IPI seria uma redução de alíquota, defende que “a Lei no 12.715/2012 não criou qualquer
distinção entre os diversos tipos de créditos presumidos de IPI por ela instituídos”.
14.
Nessa linha de pensamento, aduz que “se o legislador tomou o cuidado de criar
benefícios distintos segregados entre créditos presumidos, redução de alíquota e suspensões do
imposto, ao Poder Executivo e ao aplicador de tais normas não cabe alterar, ampliar ou
restringir tais conceitos jurídicos.” Em complemento, cita que “a própria Receita Federal do
Brasil, no primeiro volume da Revista de Estudos Tributários e Aduaneiros, reconhece a
vedação aos regulamentos editados pelo Poder Executivo em extrapolar os limites previstos em
lei”.
15.

Observa que o Decreto no 7.819/12 pode alterar a forma de apropriação do crédito
presumido previsto nos art. 41, IV e V, da Lei no 12.715/2012, “contudo, não tem competência
nem legitimidade para alterar sua natureza jurídica”.
16.

Sustenta que “se os créditos presumidos de IPI em questão não devem ser
computados para fins de apuração do IRPJ/CSLL, nos termos da regra contida no §7o do já
citado artigo 41, da Lei no 12.715/2012, fica evidente a intenção do legislador de não onerar o
beneficiário [...] com a incidência destes tributos sobre este incentivo fiscal”. Afinal, a “Lei no
12.715/2012 exclui das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor correspondente a todos os
créditos presumidos de IPI sem qualquer diferenciação entre eles”.
17.

Cita decisões do STJ, no sentido de não ser possível que os créditos presumidos
de IPI sejam tributados pelo IRPJ e CSLL.
18.

Aduz que, em razão de imposições da Lei Ferrari, estabelece um valor total fixo a
ser pago pelas concessionárias pela aquisição de veículos automotores, independentemente da
localização destes distribuidores ou de eventuais incentivos fiscais, de modo a manter a
“uniformidade” no preço de venda de tais mercadorias para toda sua rede de distribuição. Nessa
linha defende que:
A maneira de utilização do crédito (escrituralmente ou diretamente contra o IPI
destacado) não pode impedir que se faça a exclusão de tais valores para fins de IRPJ e
CSLL, exclusão admitida pelo art. 41, §7o, da Lei no 12.715/12 e art. 31 do Decreto no
7.819/12;
[..] em razão do método de formação de preço adotado com base na Lei Ferrari e a fim
de usufruir do benefício ao invés de repassá-lo ao adquirente como se redução de
alíquota fosse, viu-se obrigada a ajustar o preço unitário do veículo.
19.

Em resumo, a recorrente defende o direito à exclusão do valor relativo aos
créditos presumidos de IPI da base de cálculo do IRPJ/CSLL, ainda que tais créditos tenham sido
lançados diretamente contra o IPI destacado na nota fiscal, posto que a natureza do incentivo é a
mesma, independentemente de ter sido registrado na sua escrita fiscal ou deduzido diretamente
do valor do IPI destacado na nota fiscal.
20.

Vejamos a legislação sobre o tema.
Fl. 13746
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

21.

A Lei no 12.715/2012 instituiu o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) e delegou ao Poder
Executivo - Decreto no 7.819/2012 - a competência para estabelecer termos, limites e condições
tanto para a habilitação ao Inovar-Auto quanto para a utilização do crédito presumido de IPI. O
objetivo do Inovar-Auto, que vigeu de 2013 a 2017, era apoiar o desenvolvimento tecnológico, a
inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos
automóveis, caminhões, ônibus e autopeças.
Lei no 12.715/2012
Art. 40. Fica criado o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO
com objetivo de apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a
proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos automóveis,
caminhões, ônibus e autopeças. Produção de efeito (Regulamento)
§ 1o O Inovar-Auto aplicar-se-á até 31 de dezembro de 2017, data em que todas
habilitações vigentes serão consideradas canceladas e cessarão seus efeitos, exceto
quanto ao cumprimento dos compromissos assumidos.
[...]
§ 9o O Poder Executivo estabelecerá termos, limites e condições para a habilitação
ao Inovar-Auto.
Art. 41. As empresas habilitadas ao Inovar-Auto poderão apurar crédito presumido de
IPI, com base nos dispêndios realizados no País em cada mês-calendário
com: (Produção de efeito) (Regulamento)
[...]
§ 5o O Poder Executivo estabelecerá termos, limites e condições para a utilização
do crédito presumido de IPI de que trata este artigo.
[...]
§ 7o Os créditos presumidos de IPI de que trata este artigo:
I - não estão sujeitos a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; e
II - não devem ser computados para fins de apuração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
22.
O Programa previa três modalidades: (i) fabricante; (ii) importador; e (iii) projeto
de investimento. Os benefícios tributários consistiam em crédito presumido de IPI na fabricação
e na importação de automóveis, bem como na redução da alíquota ou suspensão do IPI na
importação de veículos.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 31-56), a BMW do Brasil habilitou-
se inicialmente na modalidade projeto de investimento e, em outubro/2014, com o início da
produção na unidade de Araquari/SC, habilitou-se na modalidade fabricante e obteve o direito de
utilizar crédito presumido de IPI, conforme previsto no Decreto no 7.819/2012. Veja-se:
Decreto no 7.819/2012
Fl. 13747
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

Art. 11. As empresas habilitadas ao INOVAR-AUTO farão jus a crédito presumido do
IPI, nos termos deste Decreto.
Parágrafo único. O crédito presumido de que trata o caput poderá ser apurado desde a
habilitação ao Programa.
Da Apuração
Art. 12. O crédito presumido do IPI poderá ser apurado com base nos dispêndios
realizados em cada mês-calendário relativos a:
I - insumos estratégicos;
II - ferramentaria;
III - pesquisa;
IV - desenvolvimento tecnológico;
V - inovação tecnológica;
VI - recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
FNDCT, na forma da legislação específica;
VII - capacitação de fornecedores; e
VIII - engenharia e tecnologia industrial básica.
[...]
§ 3o O crédito presumido relativo aos incisos I e II do caput será apurado com base
na multiplicação dos valores dos dispêndios realizados, para aquisição de insumos
e ferramentaria, pelo fator de que trata o § 5o, nos termos e condições estabelecidos
em ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, inclusive na
hipótese de produção pela própria empresa habilitada.
[...]
Da Utilização
Art. 14. O crédito presumido relativo aos incisos I e II do caput do art. 12 poderá
ser utilizado, em cada operação realizada a partir de 1o de janeiro de 2013, para
pagamento do IPI devido na saída dos produtos classificados nos códigos da TIPI
relacionados no Anexo I:
I - fabricados pelos estabelecimentos da empresa habilitada na hipótese do inciso I
do caput do art. 2o ; ou (Redação dada pelo Decreto no 8.015, de 2013)
II - comercializados pela empresa habilitada, na hipótese do inciso II do caput do art.
2o.
§ 1o O valor do crédito presumido a ser utilizado para o pagamento de que trata
o caput fica limitado ao valor correspondente ao que resultaria da aplicação de
trinta por cento sobre a base de cálculo prevista na legislação do IPI.
§ 2o Ao final de cada mês-calendário, o valor do crédito presumido que restar da
utilização conforme o disposto no § 1o poderá ser utilizado para pagamento do IPI
referente aos veículos importados pela empresa, observado o seguinte: (Redação
dada pelo Decreto no 8.015, de 2013)
I - o valor do crédito presumido a ser utilizado fica limitado ao valor correspondente ao
que resultaria da aplicação de trinta por cento sobre a base de cálculo prevista na
legislação do IPI; e (Vide Decreto no 8.015, de 2013)
II - a utilização estará limitada a quatro mil e oitocentos veículos por ano-calendário.
§ 3o O valor do crédito presumido que não puder ser utilizado em função dos limites
estabelecidos neste artigo poderá ser utilizado nos meses subsequentes, observada a
data-limite de 31 de dezembro de 2017.
§ 4o Fica vedada a escrituração do crédito presumido de que trata este artigo no
Livro Registro de Apuração do IPI.
Fl. 13748
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos veículos importados classificados nos códigos
constantes do Anexo VI. (Redação dada pelo Decreto no 8.015, de 2013)
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica ao crédito presumido relativo às aquisições de
insumos estratégicos e de ferramentaria destinados à fabricação de veículos
classificados nos códigos constantes do Anexo VI. (Incluído pelo Decreto no 8.015, de
2013)
§ 7o Relativamente à importação de automóveis e comerciais leves, não se aplica o
disposto no § 6o ao crédito presumido apurado pela empresa que tenha novo projeto de
investimento para a produção, no País, de veículos classificados nos códigos TIPI
relacionados no Anexo I. (Incluído pelo Decreto no 8.015, de 2013)
§ 8o Em relação a produtos fabricados por encomenda de empresa habilitada ao Inovar-
Auto nos termos dos incisos I ou III do caput do art. 2o , a empresa fabricante não
poderá abater do correspondente IPI devido na saída do seu estabelecimento créditos
presumidos relativos às aquisições de insumos estratégicos e ferramentaria. (Redação
dada pelo Decreto no 8.544, de 2015)
23.
Nos termos do Decreto no 7819/2012, a BMW obteve autorização para apurar
créditos presumidos do IPI com base nos dispêndios relativos a insumos estratégicos e
ferramentaria (art. 12, I e II e §3o) os quais poderiam ser empregados, em cada operação, para o
pagamento do IPI devido na saída de veículos (fabricados no Brasil ou importados), observado o
limite de valor correspondente ao que resultaria da aplicação de 30% sobre a base de cálculo
prevista na legislação do imposto (art. 14, I, §2o).
24.
Note-se que é vedada a escrituração no Livro Registro de Apuração do IPI do
crédito presumido relativo aos incisos I e II do caput do art. 12 (art. 14, §4o), pois de acordo com
o art. 17, §1o do Decreto, o crédito presumido do IPI deveria ser utilizado para pagamento do
valor do IPI devido na saída dos produtos. Assim, o valor do IPI destacado na nota fiscal deveria
ser o resultado da diferença entre o valor do imposto calculado com base na legislação geral do
IPI e o valor do crédito presumido do IPI:
Art. 17. O crédito presumido do IPI, apurado de conformidade com o disposto nos
incisos I e II do caput do art. 12 e no art. 13, deverá ser utilizado para pagamento
do valor do IPI devido na saída dos produtos classificados nos códigos da TIPI
relacionados no Anexo I do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial da
empresa habilitada.
§ 1o O valor constante do campo de destaque na Nota Fiscal deverá ser o resultado
da diferença entre o valor do imposto calculado com base na legislação geral do
IPI e o valor do crédito presumido do IPI relativo aos incisos I e II do caput do art.
12 e ao art. 13.
§ 2o Deverá constar do Campo Informações Complementares da Nota Fiscal a expressão
“crédito presumido utilizado nos termos do Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012. ”
25.
Conforme observa a autoridade fiscal, ao determinar que o valor constante do
campo de destaque na nota fiscal fosse o resultado da diferença entre o valor do imposto
calculado com base na legislação geral do IPI e o valor do crédito presumido (limitado a 30%
conforme inciso I do § 2o do artigo 12), o Regulamento do Inovar-Auto obrigava o repasse do
benefício fiscal ao adquirente do veículo. Veja o exemplo citado pela fiscalização:
Hipoteticamente: venda de um veículo de valor $ 100, com a alíquota do IPI de 40% e
crédito presumido de $30 (equivalente a 30% da base de cálculo do IPI). A empresa
Fl. 13749
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

habilitada no Programa deveria emitir a nota fiscal pelo valor total de $ 110 (ou seja,
considerando um “IPI líquido” de $10) e o adquirente pagaria um valor final menor pelo
veículo (no exemplo, pagaria $110, ao invés de $140).
26.
O Inovar-Auto previa ainda outras espécies de crédito presumido (incisos III a
VIII do caput do art. 12) que, diferentemente do caso em análise (incisos I e II do caput do art.
12), poderiam ser escriturados no Livro Registro de Apuração do IPI, conforme previsto no art.
15 do Decreto no 7.819/2012.
Art. 15. O crédito presumido relativo aos incisos III a VIII do caput do art. 12 poderá
ser, a partir de 1o de janeiro de 2013, escriturado no Livro Registro de Apuração do
IPI do estabelecimento matriz, no campo “Outros Créditos.
27.
A distinção na forma de utilização dos créditos presumidos (se no campo de
destaque na nota fiscal, ou se no Livro Registro de Apuração do IPI) é fundamental para
compreensão da infração apurada, conforme veremos mais adiante.
28.
Registre-se ainda que no âmbito do Inovar-Auto os créditos presumidos de IPI
não devem ser computados na apuração do IRPJ e CSLL (art. 41, § 7o, da Lei no 12.715/2012; e
art. 31 do Decreto no 7.819/2012).
Art. 31. Os créditos presumidos do IPI de que trata este Decreto:
I - não estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS; e
II - não devem ser computados para fins de apuração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
29.
Passo à análise do caso concreto.
30.
A autoridade fiscal constatou no Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-
Lalur) e no Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs), e a recorrente
confirmou, exclusões vinculadas aos créditos presumidos do IPI apurados com base nos
dispêndios relativos a insumos estratégicos e ferramentaria, na forma do art. 14 do Decreto n°
7.819/2012, nos seguintes valores:

31.
Em razão de não haver indicação na ECF de relacionamento(s) com conta contábil
e/ou com conta da Parte B do e-Lalur e e-Lacs1 das exclusões acima, a autoridade fiscal intimou

1 Nota 13 do TVF: "Na ECF, para cada ajuste (adição ou exclusão) registrada no e-Lalur e no e-Lacs, o declarante
deve informar o indicador de relacionamento do lançamento da Parte A de acordo com as seguintes opções: (1) com
conta da Parte B; (2) com conta contábil; (3) com conta parte B e conta contábil; e (4) sem relacionamento."
Fl. 13750
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

a recorrente a esclarecer a sistemática de contabilização desses créditos presumidos, inclusive a
identificação das contas de resultado em que teriam sido eventualmente registradas as receitas
correspondentes. Em resposta, a recorrente informou não ter ocorrido o reconhecimento dessas
receitas, haja vista o IPI ser contabilizado pelo seu valor “líquido” (ou seja, já descontado o
crédito presumido).
32.
A fiscalização observou que a contabilização da venda considerando o valor do
IPI “líquido” está de acordo com o Programa Inovar-Auto, uma vez que a utilização do crédito
presumido não implicava o reconhecimento contábil de uma receita por parte da empresa que dá
saída ao veículo, pois de acordo com o art. 17, §1o, o crédito presumido do IPI utilizado na
operação não se agrega ao valor total da nota fiscal. Assim, o crédito presumido de IPI em
análise não consta da escrituração contábil e, consequentemente, não sensibiliza o lucro líquido.
Pontua ainda a fiscalização:
Esse é o entendimento adotado pela própria fiscalizada ao contabilizar apenas a receita
da venda pelo IPI “líquido”. O motivo é simples: conceitualmente, qualquer receita
(inclusive as de subvenção) tem como condição sine qua non que os benefícios
econômicos imediatos fluam para a entidade, fato esse que, repita-se, não acontece com
os créditos presumidos do IPI apurados a partir dos dispêndios realizados com insumos
estratégicos e ferramentaria. Como visto, o benefício era repassado ao adquirente do
veículo.
33.
A autoridade fiscal observa que a utilização dos créditos presumidos dividia-se em
duas possibilidades:
i) escrituração vedada no Livro de Registro de apuração do IPI: crédito presumido relativo aos
incisos I e II do caput dos arts. 12 e 14, §4o do Decreto no 7.819/2012; apurado a partir dos
dispêndios realizados com insumos estratégicos e ferramentaria (caso destes autos).
b) escrituração permitida no Livro Registro de Apuração do IPI: crédito presumido relativo aos
incisos III a VII do caput dos arts. 12 e 15 do Decreto no 7.819/2012.
34.
A tabela a seguir elenca tais créditos:
Fl. 13751
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

35.
Ante tais constatações, conclui a autoridade fiscal:
Pois bem. O procedimento adotado pela fiscalizada [qual seja: (1o) contabilização da
receita considerando o valor “líquido” do IPI; e (2o) exclusão de montante equivalente
ao crédito presumido no e-Lalur e no e-Lacs] acarretou uma indevida redução das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A fiscalizada excluiu uma “receita” que
sequer havia sido incluída na apuração do lucro líquido.
Quando o art. 41, § 7o, da Lei no 12.715/2012 e o art. 31 do Decreto no 7.819/2012
afirmam que os créditos presumidos de IPI previstos no Programa Inovar-Auto não são
computados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, quer-se alcançar a neutralidade
do benefício em relação aos tributos incidentes sobre o lucro. Ou seja, nas situações em
que é reconhecida a receita de subvenção, é cabível a exclusão. Do contrário, não há
ajuste a ser computado.
36.
Com efeito, glosou as exclusões vinculadas à utilização dos créditos presumidos
do IPI apurados com base nos dispêndios relativos a insumos estratégicos e ferramentaria, nos
seguintes valores: AC 2015: R$ 412.151.234,57; AC 2016: R$ 322.092.205,59; e AC 2017: R$
379.593.221,81.
37.

Como se vê, a glosa ocorreu em razão de a recorrente ter excluído da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL uma receita que não constou de tais bases.
38.

Note-se que o crédito presumido relativo aos incisos III a VII do caput dos arts. 12
e 15 do Decreto no 7.819/2012, cuja escrituração no Livro Registro de Apuração do IPI era
Fl. 13752
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

permitida, a recorrente agiu corretamente.
39.

No trecho abaixo, a autoridade fiscal demonstra que no ano-calendário 2017 a
recorrente reconheceu no resultado receitas vinculadas a créditos presumidos apurados a partir
dos dispêndios realizados com engenharia e tecnologia industrial básica (inciso VIII do caput do
art. 12 do Decreto no 7.819/2012). Na sequência, efetuou a correspondente exclusão, haja vista
que não deveria ser computada para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (Lei no 12.715/2012,
art. 41, §7o; e Decreto no 7.819/2012, art. 31). Veja-se:
Diferentemente da situação antes analisada, a escrituração fiscal do crédito presumido
relativo aos incisos III a VII do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012 trouxe
consigo a obrigação de a empresa beneficiária reconhecer a correspondente receita
contábil de subvenção.
E, com efeito, a BMW DO BRASIL acertadamente reconheceu tais receitas no
ano-calendário 2017, na conta de resultado “0006471001 - OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS RELACION. BENEFÍCIOS” (razão à fl. 2.067)20, por ocasião
da escrituração extemporânea, no Livro Registro de Apuração do IPI do
estabelecimento matriz, dos créditos presumidos apurados a partir dos dispêndios
realizados com engenharia e tecnologia industrial básica (inciso VIII do caput do
art. 12 do Decreto no 7.819/2012).
Tendo sido reconhecida a receita no AC 2017, no total de R$ 30.711.416,65 (vide razão
à fl. 2.067), a fiscalizada regularmente efetuou a correspondente exclusão, haja vista que
não deveria ser computada para fins de apuração do IRPJ e da CSLL (Lei no
12.715/2012, art. 41, §7o; e Decreto no 7.819/2012, art. 31). No e-Lalur e no e-Lacs (fls.
2.046/2.047), o ajuste foi registrado na rubrica “(–) Outras exclusões - com indicador de
relacionamento 1, 2 ou 3”, com o histórico “Conta Contábil: "0005280001;
0006471001"”, pelo valor total de R$ 34.829.345,17.

A exclusão acima destacada está vinculada a duas receitas que haviam sido
consideradas no lucro líquido (aquelas mencionadas no histórico do lançamento) e cujo
relacionamento é confirmado nos registros M310 (Contas Contábeis Relacionadas ao
Lançamento da Parte A do e-Lalur) e M360 (Contas Contábeis Relacionadas ao
Lançamento da Parte A do e-Lacs) da ECF. Uma das receitas excluídas é a
contabilizada na conta de resultado “0006471001 - OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS RELACION .BENEFÍCIOS”.

40.

Ora, se a recorrente entende que a fiscalização equivocou-se, bastaria demonstrar
que os valores excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, afetaram o resultado. Afinal,
conforme observou a fiscalização, “somente há fundamento para a exclusão caso tenha sido
reconhecida receita contábil de valor equivalente, fato esse que não ocorreu quando da
utilização dos créditos presumidos do IPI apurados com base nos dispêndios relativos a insumos
estratégicos e ferramentaria”.
Fl. 13753
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

41.

De igual forma se pronunciou a decisão recorrida:
Friso que a autuada, nos termos de sua defesa, não contabilizou em conta de receita
operacional os créditos presumidos de IPI apurado com base nos dispêndios com
insumos estratégicos e ferramentaria, e sequer reduziu o valor da Nota Fiscal do
produto, sob a justificativa de que seu procedimento consistiu em majorar a receita
líquida no valor correspondente a este crédito. Chamo a atenção de que não há
qualquer comprovação, nos seus registros contábeis ou demonstração da
precificação, deste aumento da receita líquida, bem como seu controle, de forma a
justificar a exclusão da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos anos-calendário de
2015 a 2017, do valor de R$ 1,114 bilhão.
[...]
Não devem ser computados significa que não devem estar contidos na base de cálculo
do IRPJ e CSLL. Se os créditos de IPI fizeram parte da apuração do lucro líquido,
como ocorre com aqueles créditos que são escriturados contabilmente, e
controlados no Livro Apuração do IPI (artigo 12, incisos III a VIII do Decreto
no7.819/2012), estes valores devem ser excluídos pois foram incluídos
anteriormente. Caso não estejam computados no lucro líquido, já que o seu
aproveitamento se dá diretamente na Nota Fiscal, não há o que se excluir. Afinal de
contas, é uma lógica matemática. Só se exclui a parcela que faz parte do
montante. Se esta parcela não faz do montante, não existirá exclusão, mas
sim redução do valor original.
42.

Nessa linha, não há falar-se que a decisão recorrida manteve a autuação com base
em premissa equivocada de que os incentivos de IPI seriam repassados ao adquirente e que
carece de fundamento fático, que está sujeita à Lei Ferrari, bem como invocar decisões do STJ,
no sentido de não ser possível que os créditos presumidos de IPI sejam tributados pelo IRPJ e
CSLL.
43.

A solução da lide passa por verificar se a recorrente seguiu corretamente as regras
previstas no Decreto no 7.819/2012 que regulamentou o Inovar-Auto.
44.

Equivoca-se a recorrente ao afirmar que “a Lei no 12.715/2012 não criou qualquer
distinção entre os diversos tipos de créditos presumidos de IPI por ela instituídos”, bem como
que a “Lei no 12.715/2012 exclui das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o valor
correspondente a todos os créditos presumidos de IPI sem qualquer diferenciação entre eles”.
45.

Como visto acima, a Lei no 12.715/2012 ao instituir o Programa Inovar-Auto
delegou ao Poder Executivo a competência para estabelecer termos, limites e condições tanto
para a habilitação ao Inovar-Auto quanto para a utilização do crédito presumido de IPI. Foi com
base nessa delegação que o Decreto no 7.819/2012 estabeleceu diferenças na utilização dos
créditos presumidos de IPI, conforme elencado no quadro acima.
46.

A título de exemplo, verifica-se que os créditos presumidos relativos aos incisos I
e II do caput do art. 12 - caso dos autos - somente poderiam ser utilizados até 31/12/2007, ao
contrário dos previstos nos incisos III a VIII do art. 12, que não estão sujeitos a data-limite para
utilização do crédito, mas apenas ao prazo decadencial próprio para dedução de débitos e
pedidos de compensação/ressarcimento.
47.

Ao invocar tais argumentos, aliado à alegação de que o Decreto no 7.819/12 pode
Fl. 13754
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

alterar a forma de apropriação do crédito presumido previsto nos art. 41, IV e V, da Lei no
12.715/2012, “contudo, não tem competência nem legitimidade para alterar sua natureza
jurídica” a recorrente por via indireta questiona a legalidade do decreto. A meu ver, sem razão.
48.

A discussão nestes autos não se refere à tributação de crédito presumido de IPI
pelo IRPJ e CSLL. Afinal, a legislação veda tal tributação. O ponto central é a exclusão da base
de cálculo desses tributos de uma receita que não transitou pelo resultado. Como visto acima, a
situação foi narrada nos seguintes temos pela autoridade fiscal (e-fls. 42):
Questionada por meio do item INI.7 do Termo de Início (fl. 60), a fiscalizada confirmou
que referidas exclusões estavam vinculadas aos créditos presumidos do IPI apurados
com base nos dispêndios relativos a insumos estratégicos e ferramentaria (fl. 69). Com
efeito, as exclusões registradas no e-Lalur e no e-Lacs praticamente coincidem com
os valores dos créditos presumidos utilizados na forma do art. 14 do Decreto n°
7.819/2012, os quais encontram-se discriminados na Tabela 3 deste Termo de
Verificação.
Outro esclarecimento solicitado pela fiscalização no item INI.7 do Termo de Início
ateve-se à sistemática de contabilização desses créditos presumidos, inclusive a
identificação das contas de resultado em que teriam sido eventualmente
registradas as receitas correspondentes. Isso porque no caso das exclusões
supramencionadas não houve indicação, na ECF, de relacionamento(s) com conta
contábil e/ou com conta da Parte B do e-Lalur e e-Lacs.
A resposta apresentada pela fiscalizada (em detalhe na Figura 2 abaixo) aponta não ter
ocorrido o reconhecimento dessas receitas, haja vista o IPI ser contabilizado pelo
seu valor “líquido” (ou seja, já descontado o crédito presumido).
49.

Este é o centro da controvérsia. Reitero, a recorrente não comprovou que as
receitas vinculadas aos créditos presumidos apurados a partir dos dispêndios realizados com
insumos estratégicos e ferramentaria (inciso I e II do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012)
transitaram pelo resultado, tal qual ocorreu com as receitas vinculadas a créditos presumidos
apurados a partir dos dispêndios realizados com engenharia e tecnologia industrial básica (inciso
VIII do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012), conforme elencado acima.
50.

Em resumo: no âmbito do Programa Inovar-Auto, é permitida a exclusão de
valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando comprovadamente fazem parte dessas
bases de cálculo, ou seja, a receita vinculada ao crédito presumido de IPI apurado com base nos
dispêndios relativos aos incisos III a VII do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012. No caso
de não reconhecimento contábil de receita vinculada à utilização do crédito presumido de IPI
apurado com base nos dispêndios relativos aos incisos I e II do referido Decreto, a exclusão da
base de cálculo daqueles tributos é indevida.
51.

A recorrente, por sua vez, em vez de juntar aos autos elementos probatórios que
invalidam o apurado pela fiscalização procura amparar-se em argumentos que não têm força
probante para afastar a autuação; ocorre que alegar e não provar é quase não alegar.
52.

Ante o exposto, nego provimento á matéria.

Interpretação favorável ao contribuinte. Art. 112 do CTN. LINDB.
Fl. 13755
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

53.

Segundo a recorrente, “em razão da forma como o crédito presumido é
apropriado, a saber, no documento fiscal de venda da mercadoria, cria-se aparente dúvida com
relação ao tratamento tributário a ser conferido pela Recorrente ao crédito presumido de IPI
nas apurações do IRPJ/CSLL”.
54.

Aduz ainda que a “suposta dúvida está inserida no plano das circunstâncias
materiais do fato, na medida em que, supostamente, não há certeza se o benefício fiscal de que
se valeu a Recorrente é um crédito presumido de IPI ou uma redução de alíquota do imposto”.
55.
Defende que:
Caso se trate de uma redução de alíquota concedida para beneficiar o adquirente das
mercadorias alienadas pela Recorrente/investidora, não há que se falar em exclusão
deste benefício fiscal das apurações de IRPJ/CSLL e, assim, haveria tributo devido. Por
outro lado, na hipótese de ser um crédito presumido, como, aliás, prevê expressamente o
artigo 41, incisos IV e V, da Lei no 12.715/12, o incentivo fiscal é direcionado,
necessariamente, à Recorrente, o que implica sua exclusão das bases de cálculo do
IRPJ/CSLL, nos exatos termos do artigo. 41, §7o, inciso II, desta mesma Lei.
56.

Ante alegações acima, com base no Princípio in dubio pro contribuinte,
insculpido no art. 112, inciso II, do CTN, “e diante da existência de aparente ambiguidade na
concessão do incentivo fiscal em tela”, defende que não pode ser penalizada pelo tratamento
tributário conferido a este benefício, que está em linha com uma das possíveis interpretações
legais.
57.

Eis o teor do art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

58.
Conforme observa Leandro Paulsen2, embora o art. 112 do CTN cuide de
interpretação punitiva, na verdade, sua aplicação refere-se aos casos concretos, conforme se
evidencia pelo rol de hipóteses previstas nos seus incisos. Aliás, continua o autor, a dúvida pode
haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e suas características, com repercussão no seu
enquadramento legal.
[...] não há que se falar em dúvida quanto à lei, na medida em que o seu alcance é
definido pelo Judiciário através da aplicação dos diversos critérios de interpretação".
Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e suas
características, com repercussão no seu enquadramento legal. Daí não se aplicar a
penalidade ou o agravamento no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido apurada a
infração de modo consistente pelo Fisco a ponto de ensejar convicção plena quanto à
ocorrência e características da infração.

2 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 185.
Fl. 13756
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

59.

No caso em análise, entendo não haver dúvida suficiente para atrair aplicação o
benefício da interpretação benigna. Explico.
60.

Conforme demonstrado neste voto, a recorrente confirmou que em relação aos
créditos presumidos de IPI apurados com base nos dispêndios relativos a insumos estratégicos e
ferramentaria (inciso I e II do caput do art. 12 do Decreto no 7.819/2012) não houve o
reconhecimento de receitas haja vista o IPI ser contabilizado pelo seu valor “líquido” (ou seja, já
descontado o crédito presumido).
61.

Por outro lado, no ano-calendário 2017 a recorrente reconheceu no resultado
receitas vinculadas a créditos presumidos apurados a partir dos dispêndios realizados com
engenharia e tecnologia industrial básica (inciso VIII do caput do art. 12 do Decreto no
7.819/2012). Na sequência, efetuou a correspondente exclusão, haja vista que não deveria ser
computada para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
62.

Como analisado no tópico anterior, a infração refere-se ao fato de que a recorrente
excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL uma receita que não fora reconhecida no resultado.
63.

Nessa linha afasto também a potencial dúvida levantada pela recorrente se o
benefício seria uma redução de alíquota concedida para beneficiar o adquirente das mercadorias
alienadas pela Recorrente/investidora ou crédito presumido previsto no art. 41, incisos IV e V, da
Lei no 12.715/12, incentivo fiscal direcionado ao contribuinte.
64.

A meu ver, não há dúvida quanto aos atos praticados pela recorrente e suas
características, com repercussão no enquadramento legal, bem como quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, que atraiam a interpretação benigna. A autoridade fiscal apurou
de modo consistente a infração a ponto de ensejar convicção plena quanto à sua ocorrência e
características.
65.

Quanto à alegação de que “qualquer interpretação da Lei no 12.715/12 que tente
descaracterizar os objetivos de sua instituição deve ser afastada, inclusive na esfera
administrativa, em atenção ao citado artigo 24, da LINDB”, também não assiste razão á
recorrente.
66.

A jurisprudência do Carf é no sentido de que o art. 24 da LINDB não se aplica ao
processo administrativo fiscal, conforme Súmula Carf no 169. Leia-se:
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
67.

Assim, nego provimento matéria.
Multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
68.

A recorrente requer o cancelamento das multas isoladas aplicadas pela falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, com base nas seguintes alegações:
i) em 2015, a recorrente apurou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, razão pela
qual não há que se falar em falta de recolhimento de estimativas destes tributos em janeiro/2015;
Fl. 13757
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

ii) em outubro/2016 e dezembro/2016 elas foram aplicadas em conjunto com a penalidade
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de modo que devem ser absorvidas pela de
ofício, pelo princípio da consunção.
69.

Inicialmente observo que no caso em análise há concomitância de multas somente
no mês 12/2016, ao contrário do que aponta a recorrente no sentido de que também haveria em
10/2016. Veja-se:
Multa ofício Multa isolada Multa ofício Multa Isolada
31/01/2015
-
1.062.347,37
-
382.477,75
31/12/2015
75%
75%
-
31/10/2016
-
745.236,99
-
271.885,32
31/12/2016
75%
864.127,44
75%
311.805,88
31/12/2017
75%
-
75%
-
IRPJ
CSLL
Período

70.

Pois bem. Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de
renda das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de
apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração
anual, mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração
anual – o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
71.

Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, elaborados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
Fl. 13758
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo
nosso)
72.

Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que, no
caso de não recolhimento da referida estimativa, deveria incidir a multa isolada sobre a
“totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”, mesmo na hipótese de a pessoa jurídica
apurar prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (Grifo nosso)
73.
No caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, a jurisprudência do
Carf pacificou-se no sentido de que a multa isolada é devida, conforme Súmula Carf no 178:
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
74.
Por outro lado, em razão de as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV
do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, há época, referirem-se à falta de pagamento de tributo, ou seja,
incidirem sobre a mesma base de cálculo a jurisprudência do Carf também se firmou no sentido
Fl. 13759
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
105. ALCANCE.
A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei no 9.430, de 1996,
não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, tem
aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações cometidas antes da
alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007. Tal súmula se aplica
inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já com o percentual
reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016) (Grifo nosso)
75.

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”; todavia, manteve-se a incidência da multa isolada no caso de não
recolhimento da estimativa mesmo na hipótese de a pessoa jurídica apurar prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, no ano-calendário correspondente.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023). (Grifo nosso)
76.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Fl. 13760
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal. Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta
Câmara, estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a
totalidade ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento
mensal" a título de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as
penalidades ao efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da
multa por falta de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no
caso de o contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de
impugnação (Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em
procedimento de oficio em função da não antecipação no curso do exercício se
aproxima da multa de mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%).
Providência que se fazia necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado
pelo descumprimento do dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
77.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I e §1o).
Lembrando-se de que a multa será majorada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71,
72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964).
78.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de
recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art.
44, II).
79.

Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
80.
Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
81.
Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à
espécie. A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e
espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é
absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet
minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o
Fl. 13761
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase
ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a
punição somente da conduta criminosa final do agente3.
82.
Verifica-se, pois, que na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido
ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
83.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.
(Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 211/213.
Fl. 13762
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
84.

No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012. Portanto, em razão de tratar-se de período posterior à
Medida Provisória 351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007, afasta-se a aplicação da
Súmula Carf no 105, e mantem-se a exigência da multa isolada.
85.

Em relação aos julgados citados pela recorrente não têm efeito vinculante perante
este Carf. Especificamente em relação ao Recurso Extraordinário no 640.452, cuja repercussão
geral foi reconhecida pelo STF, mas ainda não transitou em julgado. Ademais, como pontuou a
decisão recorrida, “não se aplica ao presente caso, pois trata de “Caráter confiscatório da multa
isolada por descumprimento de obrigação acessória de dever instrumental”. Ocorre que a multa
isolada ora combatida decorre de falta de pagamento, que, nos termos do § 1o do artigo 113 do
CTN, trata de obrigação principal”.
86.

Nestes termos, nego provimento à matéria.
Tributação reflexa: CSLL
87.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
Fl. 13763
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1101-001.306 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.720328/2020-09

a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
88.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
89.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 13764
DF CARF MF
Original